Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713175-05.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: L. E. B. S. C. APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O réu, após apresentadas as razões de recurso, constituiu novo advogado e requereu a nulidade da audiência de instrução e dos atos subsequentes, alegando falta de intimação para o ato (IDs 73864871 e 73965260). Ocorre que o pedido equivale à complementação das razões recursais, o que não se admite. Já houve a regular apresentação das razões de apelação, exaurindo a via recursal pela preclusão consumativa, nos termos do princípio da unirrecorribilidade. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, a Corte estadual ressaltou que os novos advogados ingressaram no feito após a regular interposição de apelação pela Defensoria Pública, que representava o agravante desde o início do processo. III - Na hipótese de interposição de dois recursos contra a mesma decisão e pela mesma parte, apenas o primeiro pode ser conhecido, tendo em vista a preclusão consumativa, o que veda a interposição simultânea de mais de um recurso. Precedentes. IV - Nesse contexto, não há que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa, tendo em vista que a Defensoria Pública, que representava o agravante na ação penal originária interpôs o apelo defensivo tempestivamente, não se verificando, no caso concreto, defesa deficiente ou desídia a justificar o inconformismo da atual constituída. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC: 906380/SP 2024/0132891-7, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Data de Julgamento: 12/08/2024, Data de Publicação: DJe 16/08/2024.). Indefere-se, pois, o pedido de ID 73965260. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES